Tribunal: TJBA
Processo: 0086025-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086025-18.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ESPORTE CLUBE PERIPERI Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024, DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do baixo valor do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da alegação de que a legislação municipal estabelece parâmetro diverso para caracterização de crédito de pequeno valor e de que foram adotadas medidas administrativas prévias de cobrança. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça instituiu diretrizes para racionalização do processamento das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 5. O parâmetro previsto em legislação municipal para definição administrativa de créditos de pequeno valor não vincula o Poder Judiciário na análise do interesse processual para prosseguimento da execução fiscal. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2011 para cobrança de crédito no valor de R$ 2.230,54, inferior ao limite estabelecido na resolução do CNJ, permanecendo o processo sem movimentação útil por longo período, o que evidencia a ausência de utilidade prática da demanda executiva. 7. As medidas administrativas de cobrança apontadas pelo ente municipal não afastam a conclusão quanto à ausência de interesse processual na manutenção da execução judicial diante da baixa expressão econômica do crédito e da inefetividade do processo executivo. IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 932, IV, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0086025-18.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado ESPORTE CLUBE PERIPERI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator